Tribunal: TJMT
Processo: 0008227-63.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008227-63.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MORAIS - CPF: 389.710.622-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR GONCALVES (VÍTIMA), JULIO CESAR GONCALVES - CPF: 018.627.831-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA -
VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COM INDÍCIOS SUFICIENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 2o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da
perpetuatio jurisdictionis
, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por José Luiz Morais em face da decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
que declinou da competência para processar e julgar a ação penal n. 0008227-63.2018.8.11.0002 para a Vara de Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT.

A defesa requer que seja mantida a competência da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande-MT para processar e julgar o processo criminal
(Id. 185649161).

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 185649168).

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 185649169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 192853162 opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, objetiva a defesa que seja mantida a competência da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande-MT para processar e julgar o processo criminal.

Narra a denúncia:

“Apurou-se no incluso caderno informativo que no dia 27 de maio de 2018, por volta das 17h40, no bairro Mapim, nesta Urbe, o Denunciado JOSÉ LUIZ MORAIS, por motivo fútil, agindo com inegável animus necandi, atentou contra a vicia de Júlio César Gonçalves, desferindo-lhe 2 (dois) golpes de arma branca (faca), e de Cilmara Nunes dos Santos, desferindo-lhe 03 (três) golpes de arma branca (faca), não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Evola-se dos autos que José Luiz manteve um relacionamento amoroso com Cilmara Nunes dos Santos por aproximadamente dois anos, porém, já estavam separados há alguns meses, uma vez que o Réu sempre se mostrou possessivo e ciumento e, inclusive, nunca aceitou o fim do relacionamento. No dia dos fatos José Luiz foi até a residência de Cilmara e, ao adentrar no quarto desta, deparou-se com Júlio César sentado na cama e Dayanny Symony Leal Dias - filha de Cilmara - arrumando o cabelo desta. Ao presenciar a cena o Réu foi imediatamente até Cilmara e desferiu um murro em suas costas; nisso Júlio César levantou para defender Cilmara, sendo que o Acusado, ao perceber a movimentação de Júlio, retirou uma faca de sua cintura e desferiu os golpes na região da barriga deste. Diante da confusão que se formou, Cilene e Dayanny tentaram impedir que o Réu desse mais golpes em Júlio, no entanto, também foram golpeadas por José Luiz, sendo que Cilmara foi ferida no tórax, em local com potencial de letalidade. Pelo exposto, não há dúvida de que o móvel que deu origem à ação homicida de José Luiz foi o ciúme exacerbado por Cilmara, não havendo qualquer discussão prévia entre o denunciado e a vitima Júlio, o que demonstra a total desproporção de sua ação, configurando, pois, a figura do motivo fútil. Também não há dúvida que o Réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa das vitimas, que foram colhidas de inopino — surpresa - pela ação homicida do Acusado(...) (Id. 185647733). “

Em audiência, o Magistrado suspendeu o prosseguimento da instrução, face ao requerimento formulado pelo Ministério Público para que sejam os autos declinado competência para a Vara de Violência Doméstica, bem como, concedeu prazo a defesa para manifestação.

O Ministério Público, diante do contexto fático da cena delituosa, pugna pelo pedido de declínio de competência, pelo fato de ter o réu cometido à prática de dois delitos contra a vida, um contra a vítima Júlio Cesar Gonçalves e o outro contra a vida de sua então ex-companheira Cilmara Nunes dos Santos, a qual manteve relacionamento amoroso por 02 anos, e se encontravam separados há alguns meses. Sendo assim, ante a ocorrência de feminicídio, entende necessário o aditamento à denúncia e envio dos autos à Vara da Violência Doméstica e familiar contra a mulher.

Após oitiva prévia da Defensoria Pública, o Juízo
a quo
, acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público, entendendo ser o caso de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica, conforme o art. 2o do Provimento no 08/2007/CM,
in verbis:

“Art. 2o.
Consoante o disposto no art. 5
o
, caput, da Lei n.o 11.340/2006, e a previsão feita no art. 5
o
, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor (art.30 da Lei n.o 11.340/2006
).”

Inconformada, a defesa do réu, requer que seja a presente ação julgada e processada pela 1a Vara Criminal de Várzea Grande-MT, mantendo-se inalterada a denúncia inicial, uma vez que, não houve apresentação de fatos novos que justifiquem a nova capitulação jurídica, afirma ainda que a vítima Cilmara Nunes dos Santos só foi atingida por ter entrado em luta corporal com o acusado, mas que o mesmo não tinha intenção em feri-lá.

Compulsando os autos, em declaração na fase policial, Dayanny Simony Leal Dias, uma das filhas da vítima Cilmara Nunes dos Santos, assim narrou:

“
[...] Que na data dos fatos, estava no quarto de sua mãe fazendo chapinha em seus cabelos, em seguida chegou a residência JULIO CESSAR amigo da família, sentou na cama de CILMARA para conversar com ela, cerca de meia hora depois, entrou no quarto o amasio de CILMARA, JOSE LUIZ MORAES, sem nada dizer desferiu um soco muito forte nas costas dela, nisso, assustado, JULIO levantou e tentou intervir para separar ou para ajudar Cilmara, nisso, JOSE LUIZ sacou de sua cintura uma FACA tipo PEIXEIRA e efetuou um golpe na direção de JULIO atingindo-lhe na região do abdome, ato continuo, Cilmara e a declarante segurou JOSE LUIZ impendi-lhe de atingir JULIO com outros golpes; Que mesmo ferido, JULIO desferiu socos em desfavor de JOSE LUIZ, enquanto a declarante e Cilmara continuava a segurar e lutar com JOSE e durante a confusão, JOSÉ efetuou um golpe em desfavor de CILMARA atingindo-lhe a região peitoral, braço e dedos de uma das mãos; Que nesse ínterim, RAYANY YNGLIDY LEAL DIAS irmã da declarante que escutou barulho vindo quarto, foi contatar o que estava acontecendo, e deparou com a confusão (luta entre a declarante, Júlio, Cilmara e José Luiz), Rayany passou a gritar pedindo socorro e quando foi retirar o sobrinho de cinco ano de dentro do quarto, JOSE LUIZ foi para cima dela para golpeá-la com a faca, a declarante empurrou o JOSÉ e evitou que ele atingisse RAYANY, foi nesse monte que José lhe atingiu com a faca, cortando um dos dedos da mão, em seguida JOSÉ saiu correndo da residência o portão da casa foi fechado pela declarante, porem minutos após ele tentou retornar a residência mas foi contido pelo seu primo RAFAEL (Id.185647738 – págs58/59)”.

Em depoimento em fase policial, o réu José Luiz Morais afirma que em momento algum feriu a vítima Cilmara Nunes intencionalmente, entretanto seu depoimento demonstra algumas discrepâncias, vejamos:

“
[...] Que retornou do serviço mais cedo por conta do tempo chuvoso e dirigiu-se para casa de Cilmara viu uma motocicleta de cor vermelha estacionada na área da casa, o neto de Cilmara que se chama PEDRO de 6 anos falou para o interrogado que a avó estava no quarto junto com JULIO CESAR GONÇALVES; Que imediatamente o interrogado dirigiu-se ao quarto e viu Cilmara enrolada em uma toalha e Júlio César deitado na cama vestido um short de dormi, entrou no quarto e falou em tom alto bonito Cilmara, Julio Cesar assustou e parti para cima do interrogado e passou a agredi-lo com socos na cabeça, o interrogado ficou na posição curvada de cócoras, colocou as mãos na cabeça para se proteger dos socos desferidos por Julio, por Cilmara e as duas filhas; Que dentro do quarto e próximo do interrogado tinha uma tambor com ferramentas de pedreiro e dentro deste tinha uma FACA tipo peixeira de mais ou menos 15 cm de lâmina, mesmo curvado o interrogado conseguiu pegar a faca e efetuou um golpe para cima e atingiu Julio Cesar na região abdominal, ferido Julio Casar correu para dentro do banheiro, mas Cilmara e as duas filhas continuaram nas agressões, o interrogado efetuou outros golpes que atingiram CILMARA e uma das filhas, porem, o interrogado não viu em que parte do corpo Cilmara e filha foram atingida; Que a confusão durou cerca de 10 minutos o interrogado saiu do local e deixou a FAÇA (Id. 185647738).”

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que com a vigência da Lei no 11.340/2006, ficou estabelecido pelos Provimentos 018/2006 e 08/2007-Conselho de Magistratura TJMT e pelo Provimento 45/2007 – CGJ, a competência de Varas Especializadas para julgar e processar os feitos criminais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O Magistrado ao chamar o feito à ordem e determinando a sua redistribuição à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o fez de forma coerente, visto que a denúncia foi recebida em 03/09/2018, posterior à data de publicação da Lei no 11.340/2006, tornando-se obrigatória sua redistribuição por força do disposto na Resolução 03/2020-TJ-MT-OE, de 28 de maio de 2020.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO – CONEXÃO INSTRUMENTAL – REQUISITOS OBSERVADOS NA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal)” (STF, HC 136097).

“Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes” (TJMG
- Conflito de Jurisdição
1.0000.21.154417-6/000).

(N.U 1000084-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Ao analisar o conjunto probatório, entendo não haver motivos que impeçam a redistribuição à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma vez que há elementos de que o acusado agiu com violência ao ser confrontado com término de um relacionamento amoroso, investindo de forma criminosa contra a vida da vítima sua ex-companheira.

Ademais, a decisão do juízo da 1a Vara Criminal ao chamar o feito à ordem, foi revestida de total legalidade, quando logo de início tratou de corrigir o erro do ajuizamento em juízo indevido, encaminhando de forma acertada ao juízo competente em razão da matéria.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO E TENTATIVA DE ESTUPRO - IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA - DECLINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - RELAÇÃO DE VIZINHANÇA - INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS INCISOS I, II E III DO ART. 5o DA LEI N. 11.340/06 - DECISÃO ESCORREITA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tendo em vista que o art. 5o da Lei Maria da Penha delimita o âmbito da sua incidência aos casos em que a suposta violência tenha sido perpetrada na esfera da unidade doméstica, na seara da família, ou em decorrência de relação íntima de afeto, impõe-se a manutenção da decisão que declinou da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para a uma das varas criminais
, quando inexiste nos autos qualquer elemento indicativo da presença de uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, tal como ocorre com a relação de vizinhança.

(N.U 0016849-21.2010.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2010, Publicado no DJE 22/06/2010)”.

Para efeito de fixação de competência, em face da aplicação da Lei no
11.340
/06 (
Lei Maria da Penha
), tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeito ativo da violência, figurando como sujeito passivo apenas a mulher, sempre que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência íntima, com ou sem coabitação, e desde que a violência seja baseada no gênero, com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da mulher em relação ao agressor.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, confira-se,
verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIANÇAS/VÍTIMAS DE AMBOS OS SEXOS. LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EARESP 2099532/RJ DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. 1. Esta Câmara Criminal possuía entendimento no sentido de que o art. 23, da Lei no 13.431/2017, o qual busca conferir mecanismos legais para maior proteção da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, sendo um deles a criação de varas especializadas na matéria, é norma de caráter não cogente e aberta, tratando-se apenas de sinalização de preferência para que as causas envolvendo crianças e adolescentes tramitem nos juizados especializados em lugar das varas criminais comuns. 2. No entanto, considerando recentíssima alteração jurisprudencial com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 3. Na espécie, em que o procedimento criminal ainda está na fase inicial de investigação, a Câmara Criminal deste TJDFT, nos autos do Conflito de Jurisdição no 0703341-21.2023.8.07.0000, firmou posicionamento no sentido de que a competência para julgamento de todos os inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, é do Juizado de Violência Doméstica, a fim de que as eventuais e respectivas ações penais sejam processadas na forma regular. 4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF.(TJ-DF 07005992320238070000 1680763, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023)”.

Diante do contexto probatório anteriormente descrito,
em homenagem aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia e da celeridade processual,
bem como já ter sido a denúncia recebida,

constata-se a prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o recorrente o autor do fato, em tese caracterizador de crime doloso contra a vida, em ambiente familiar, inquestionável a remessa dos autos para o juízo o qual de fato possuí competência para julgamento.

Feitas tais considerações, e a
nte o exposto, competente
o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023